Tribunal: TJMT
Processo: 1026696-93.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026696-93.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FELIPE SANTOS MAZETO DE SOUZA - CPF: 067.858.691-88 (RECORRIDO), ADEMIR COSTA FRANCO - CPF: 928.408.922-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. ERRO DE PROTOCOLO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso do órgão de trânsito estadual e manteve sentença de procedência de ação anulatória destinada ao restabelecimento de Carteira Nacional de Habilitação definitiva anteriormente cassada. O embargante, terceiro estranho à relação processual, alegou omissão e contradição no julgado e requereu o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se terceiro estranho à lide possui legitimidade para opor embargos de declaração sem demonstração de prejuízo jurídico; (ii) estabelecer se o protocolo de peça recursal destinada a processo diverso impede o conhecimento do recurso; (iii) determinar se a ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido viola o princípio da dialeticidade recursal; e (iv) verificar os efeitos da intempestividade dos embargos de declaração sobre sua admissibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão julgador.

O embargante não integra a relação processual e não demonstra qualquer prejuízo jurídico decorrente do acórdão, circunstância que afasta sua legitimidade recursal.

A petição recursal contém referência a número de processo diverso e é dirigida a órgão jurisdicional distinto, evidenciando erro de protocolo decorrente da juntada de peça destinada a outro feito.

As razões recursais impugnam decisão incompatível com o conteúdo do acórdão efetivamente proferido, inexistindo correlação lógica entre os fundamentos apresentados e o pronunciamento judicial recorrido, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

A certidão da Secretaria Judiciária atesta a interposição dos embargos fora do prazo legal previsto no art. 49 da Lei no 9.099/95, configurando vício insanável que impede o exame do mérito recursal.

A ilegitimidade recursal, o erro de protocolo, a ausência de impugnação específica e a intempestividade constituem fundamentos autônomos e suficientes para obstar o processamento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

Terceiro estranho à lide não possui legitimidade para recorrer sem demonstrar prejuízo jurídico decorrente da decisão impugnada.

O erro de protocolo caracterizado pela juntada de peça destinada a processo diverso inviabiliza o conhecimento do recurso.

A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade recursal e impede a admissibilidade do recurso.

A intempestividade dos embargos de declaração constitui vício insanável e fundamento autônomo para o seu não conhecimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 996 e 1.022; Lei no 9.099/95, art. 49.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado 85 do FONAJE.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DANIEL COELHO DOS SANTOS
, terceiro estranho à lide, contra acórdão de ID. 353129366, em que figuram como partes o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT)
, recorrente, e
FELIPE SANTOS MAZETO DE SOUZA
, recorrido.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso do DETRAN/MT e manteve a sentença que julgou procedente a ação anulatória para restabelecer a CNH definitiva do autor, cassada anos após a prática de infração cometida durante o período de permissão.

A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, alegando que o acórdão teria reconhecido a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT sem analisar a natureza do ato impugnado e a alegada ilegalidade da penalidade aplicada após a expedição da CNH definitiva. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração e aperfeiçoamento da decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia ou à renovação de insurgência contra entendimento já devidamente apreciado pelo órgão julgador.

No caso concreto, contudo, os embargos sequer comportam conhecimento
.

De início, verifica-se a manifesta inadequação da peça recursal.

O presente processo tem como partes FELIPE SANTOS MAZETO DE SOUZA e o DETRAN/MT, tendo o acórdão embargado negado provimento ao recurso da autarquia e mantido integralmente a sentença que anulou o ato administrativo impugnado, determinando o restabelecimento da CNH definitiva do autor.

Todavia, os presentes embargos foram opostos por
DANIEL COELHO DOS SANTOS
, pessoa que não integra a relação processual estabelecida nos autos.

Mais do que isso, o embargante faz referência, em sua petição, ao processo no 1034367-70.2025.8.11.0003, direcionando a peça à Terceira Turma Recursal, circunstância incompatível com os presentes autos.

As razões recursais igualmente revelam absoluta desconexão com o conteúdo do acórdão efetivamente proferido, pois impugnam suposta decisão que teria dado provimento ao recurso do DETRAN/MT sob fundamento de ilegitimidade passiva,
situação que não ocorreu neste processo e que não guarda qualquer correspondência com o julgamento realizado
.

Evidencia-se, portanto, inequívoco erro de protocolo, consistente na juntada de peça processual destinada a feito diverso, circunstância que inviabiliza o processamento do recurso.

Além disso, o recurso é manifestamente inadmissível sob o aspecto subjetivo.

Nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil, a legitimidade para recorrer é atribuída à parte vencida, ao terceiro juridicamente prejudicado e ao Ministério Público, nos casos previstos em lei.

No caso dos autos, o embargante não figura como parte processual e tampouco demonstra qualquer prejuízo jurídico decorrente da decisão embargada. Não há indicação de relação jurídica atingida pelos efeitos do acórdão nem demonstração de interesse recursal juridicamente qualificado.

Ausente, portanto, requisito essencial de admissibilidade, consistente na
legitimidade recursal
.

Igualmente não se verifica a observância ao
princípio da dialeticidade recursal
.

As razões apresentadas não enfrentam os fundamentos efetivamente adotados no acórdão embargado, limitando-se a desenvolver argumentação direcionada a decisão estranha aos presentes autos.

Não há correlação lógica entre os fundamentos do recurso e o conteúdo do pronunciamento judicial impugnado, circunstância que impede o conhecimento da insurgência.

Ainda que não bastassem tais fundamentos, verifica-se outra causa autônoma de inadmissibilidade.

Conforme certidão lavrada pela Secretaria Judiciária de ID. 359407370, foi expressamente certificado que os presentes Embargos de Declaração foram interpostos
fora do prazo legal
previsto no art. 49 da Lei no 9.099/95, observação igualmente consignada com fundamento no Enunciado 85 do FONAJE.

A tempestividade constitui pressuposto objetivo indispensável de admissibilidade recursal. Sua ausência impede o exame do mérito da insurgência e conduz, por si só, ao não conhecimento do recurso.

Trata-se de vício insanável, insuscetível de superação pela análise do conteúdo das razões apresentadas, razão pela qual a intempestividade certificada nos autos constitui fundamento suficiente para obstar o processamento dos aclaratórios.

Desse modo, seja pela manifesta ilegitimidade do embargante, pelo evidente erro de protocolo decorrente da juntada de peça destinada a processo diverso, pela ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido, seja pela inequívoca intempestividade do recurso, mostram-se ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026